Tribunal: STF
Processo: Rcl 76783
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Jundiaí contra acórdão proferido pela 3ª Turma – 6ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0012010-37.2023.5.15.0096), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, a tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017 e a Súmula Vinculante 10. 



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista proposta contra a empregadora direta e, em litisconsórcio passivo, o Município de Jundiaí (SP), este como tomador dos serviços, ora Reclamante. 



    A r. decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente federativo municipal, de forma automática ante o inadimplemento pelo empregador direto de algumas verbas trabalhistas. 



    Embora com erudita dicção que não revela expressamente a condenação automática do ora Reclamante, o v. acórdão reclamado afastou a aplicabilidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, descumprindo a Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal (STF), desrespeitando o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16 e, sobretudo, no Tema nº 246 da repercussão geral, o que não se faz correto.



    (…)



    Como há de observar, o acórdão reclamado de forma genérica, automática e objetivamente estatuiu a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhistas da empresa contratada. Sendo assim, não restam dúvidas que o acórdão reclamado inequivocamente desrespeitou a autoridade do julgado deste excelso STF na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da repercussão geral.”



    Ao final, requer, no mérito, “seja julgado, de imediato e monocraticamente, procedente o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária a este Reclamante, dispensando-se, nos termos do art. 52, parágrafo único, do mesmo Regimento, a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pela Tribunal reclamado para reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público Reclamante (eDoc. 5):



    “Os reclamados celebraram contrato ‘para prestação de serviços de manutenção, reparo ou reconstrução de trechos de calçadas, pavimentos de pragas, sarjetas, reparos de boca de lobo e galerias de águas pluviais, nivelamento e consertos de poços de visita de galerias de aguas pluviais, desobstrução e limpeza de galerias, reparos em muretas, muros e muros em gabião, base de monumentos, gradil (lixamento e pintura), instalação de academias ao ar livre, playgrounds, pontes ou viadutos e serviços assemelhados, limpeza de area e acondicionamento dos resíduos e entulhos em embalagem apropriada, destinados a Unidade de Gestão de lnfraestrutura e Serviços Públicos (confira-se contrato de fls. 209 e seguintes). 



    Diante do conjunto probatório produzido nos autos, data venia do entendimento firmado pela Origem, entendo que não é possível concluir pela inocorrência de prestação de serviços pela reclamante em benefício da 2ª reclamada. 



    O E. STF, em sede de controle concentrado de constitucionalidade e em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, colocou fim às discussões a respeito da responsabilização da tomadora na terceirização, nas atividades-fim ou meio, aprovando as seguintes teses: 



    (…)



    O 2º reclamado tem natureza de pessoa jurídica de direito público, integrando, pois, a administração pública direta. 



    Não se olvida do entendimento pacificado pela C. Corte Suprema, na apreciação do Tema 0246, no sentido de que o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 



    Diferentemente da tese defendida, o art. 71 e seus parágrafos da Lei nº 8.666/93, não afasta por completo a responsabilidade subsidiária dos órgãos públicos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, quando tomadores dos serviços e diante do inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador contratado. De acordo com a interpretação que lhes foi dada pelas Cortes Superiores, havendo culpa, o órgão público tomador responde pelos direitos violados. 



    (…)



    De fato, pela relação triangular própria das terceirizações, o tomador beneficiário deve sempre responder pelos direitos inadimplidos pelo contratado, como responsável subsidiário, mas, no caso do ente público, a responsabilidade subsidiária do tomador depende de culpa, normalmente na modalidade in vigilando. 



    No caso dos autos, é certo que os direitos da parte reclamante foram desrespeitados, de modo que a fiscalização porventura tentada pela tomadora não foi suficiente, nem eficaz. 



    Em especial, além das verbas rescisórias, as rés foram condenadas ao pagamento dos depósitos faltantes de FGTS. É inegável, nestes termos, a sua culpa in vigilando, pois as violações de direitos ocorreram sob o olhar de seus prepostos, configurando negligência. 



    Assim, pela aplicação direta do que orienta a jurisprudência pacífica do C. TST (Súmula 331, IV, V e VI), respeitados os entendimentos com repercussão geral do E. STF e a legislação vigente sobre a matéria, e identificada a culpa da tomadora, rejeito os argumentos do 2º reclamado e declaro sua responsabilidade subsidiária pela integralidade dos direitos e valores nos moldes deferidos nesta ação. Como devedor subsidiário, ele assumirá, se for o caso, a dívida da devedora principal, não podendo se beneficiar de eventuais privilégios decorrentes de sua condição.



    Saliento, ainda, que, quanto à extensão da condenação, orienta o item VI da citada súmula de jurisprudência: 



    ‘VI - A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.’ 



    Por fim, caso a tomadora venha a responder efetivamente, poderá se ressarcir em relação à devedora principal, mediante ação regressiva. Destaco que estas são as únicas e suficientes razões de decidir a respeito da matéria, já exaustivamente debatida perante a Justiça do Trabalho. 



    Concedo provimento ao recurso da reclamante, portanto.” 



    Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJ-e 7/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma a que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo 0012010-37.2023.5.15.0096).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente